Tribunal: STF
Processo: RE 1399306
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ART. 489, INCISO II, 8 1.3, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO ART. 1? DO DECRETO N.? 20.910/1932, E AOS ARTS. 104, 166, 171 E 178, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ART. 966, INCISO V, DA LEI ADJETIVA CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISUM QUE UTILIZOU, DE FORMA ADEQUADA E REGULAR, A FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS, DIANTE DA INCAPACIDADE DA SERVIDORA PÚBLICA, AO TEMPO DE SUA EXONERAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE PROVAS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE DA RÉ AO TEMPO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA CORRIGIR SUPOSTA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA, TAMPOUCO, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. ART. 966, INCISO VIII, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A MATÉRIA CONTROVERTIDA. MANTENÇA DO JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Prima facie, ressai salientar que a decisão de mérito transitada em julgado que pode vir a ser rescindida, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, é aquela que violar, manifestamente, norma jurídica, isto é, aquela que possui erro crasso na aplicação do direito no caso concreto, podendo-se elidir error in procedendo ou error in judicando. 2. No vertente episódio, a despeito dos argumentos expendidos, não há se que se falar em manifesta violação das normas jurídicas insculpidas no art. 489, inciso II, 8 1.º, incisos II, IV e VI, da Lei Adjetiva Civil, tendo em consideração que o Desembargador- Relator do Feito originário, utilizou-se da fundamentação per relationem, amplamente aceita pela jurisprudéncia como razóes de decidir, fazendo menção expressa à manifestação do Graduado Órgáo do Ministério Püblico e, posteriormente, às suas próprias conclusóes sobre a matéria examinada, ainda que sucintamente, no sentido de que restando nulo o ato administrativo de exoneração, a servidora deveria ser reintegrada ao cargo que ocupava. Precedentes. 3. Outrossim, havendo sido constatada a total incapacidade da servidora püblica municipal, ora, Ré, ao tempo do seu pedido de exoneração, em razão de ser portadora de doença mental, diagnosticada por médicos, condição com a qual permaneceu, de forma sintomática, por, aproximadamente, 03 (três) anos, conforme Atestado Médico, acostado aos Autos originários, resta inviável a ocorrência de prescrição e de decadência, inexistindo, portanto, qualquer violação ao art. 1.º do Decreto n.º 20.910/1930, tampouco, ao art. 178 do Código Civil. 4. Ademais, a via processual da Ação Rescisória, ajuizada sob o fundamento de manifesta violação literal a normas jurídicas, é cabível quando intentada contra erro crasso na aplicação do direito no caso concreto, não sendo possível, portanto, a sua utilização para corrigir suposta interpretação equivocada do julgado, tampouco, como sucedâneo recursal, de sorte que não se depreende qualquer violação os arts. 104, 166 e 171 do Código Civil. Precedentes. 5. Por outro lado, consoante o disposto no art. 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, também poderá vir a ser rescindida, quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, o qual, segundo o $8 1? da norma de referência, configura-se quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 6. Nesse trilhar, a jurisprudência e a doutrina estabeleceram 04 (quatro) requisitos para a admissão da Ação Rescisória, nos termos do art. 966, inciso VIII, do Estatuto Processual Civil: a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença; b) o equívoco deve exsurgir do exame das provas produzidas no processo originário; c) o fato não pode representar ponto controvertido entre as partes; d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato. 7. Descendo aos lindes do caso concreto, depreende-se que o Acórdão rescindendo considerou que a declaração médica, juntada aos Autos originários, indicando, portanto, de forma expressa, que a Ré, ao tempo do seu pedido de exoneracáo, nào possuía capacidade para os atos da vida civil, em razáo de ser portadora de doença mental, regularmente diagnosticada, condição com a qual permaneceu, de forma sintomática, pelo período de 03 (três) anos. Nada obstante, não se pode chegar a outra conclusão, haja vista que outros documentos colacionados aqueles Autos, alguns, inclusive, expedidos no âmbito do Ente Municipal, indicavam que muito antes do pedido de exoneração da servidora pública e, por conseguinte, da publicação do ato administrativo no Diário Oficial do Município, a servidora pública já se mostrava incapaz para a tomadas de decisões, por não possuir condições psíquicas para tanto. 8. Assim, exsurge, à vista fácil, que a presente demanda não preenche 02 (dois) dos requisitos para a sua procedência, sob o viés do erro de fato, uma vez que houve expresso pronunciamento judicial sobre o fato controvertido entre as partes, pondo fim à discussão, já que o Órgão Julgador conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação, para declarar a nulidade do ato administrativo de exoneração de Ré, determinando a sua reintegração ao cargo público, visto que os documentos colacionados demonstravam que, ao tempo do requerimento, a servidora pública era absolutamente incapaz da tomada de decisões. Precedentes. 9. Tecidas essas considerações, conclui-se que a causa de pedir formulada na Exordial não encontra arrimo nas hipóteses de manifesta violação de normas jurídicas, tampouco, de erro de fato verificável no exame dos Autos, capazes de possibilitar a procedência do pedido de desconstituição da coisa julgada. Em verdade, o que subsiste, efetivamente, é a inconformidade do Autor, com o mérito do Acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, o qual deve ser, integralmente, mantido. 10. AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente